Tribunal: TJSP
Processo: 2093408-74.2024.8.26.0000
Classe: Embargos / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Não configuração. Trâmite de recurso especial que não impede a execução provisória do julgado. Necessidade de prestação de caução para levantamento de valores em execução de sentença que decorre de lei, não sendo necessária sua indicação no julgado, sendo certo, ainda, que inexiste ordem de levantamento e a questão da prestação de caução sequer foi

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Não configuração. Trâmite de recurso especial que não impede a execução provisória do julgado. Necessidade de prestação de caução para levantamento de valores em execução de sentença que decorre de lei, não sendo necessária sua indicação no julgado, sendo certo, ainda, que inexiste ordem de levantamento e a questão da prestação de caução sequer foi levada ao conhecimento do juízo do origem, dai porque o pronunciamento do tribunal a respeito é prematuro, importando supressão de instância. Embargos rejeitados.